Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração de personalidade jurídica. Supressão de instância. Nulidade.
1. O Tribunal não pode conhecer, em agravo de instrumento, de questão ainda não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Sem prejuízo, não se decreta nulidade.